Tribunal: TJDFT
Processo: 0703925-93.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 165 DO CTB. MULTA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da turma que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte autora, no qual pretendia provimento judicial para determinar ao Detran-DF a inaplicabilidade da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

2. Em sede de embargos, o autor alegou que o marco interruptivo da prescrição para a aplicação da penalidade ocorreu em 16.06.2012, quando tomou ciência da infração e foi intimado para apresentação de defesa prévia e não em 20.05.2015 tal como constou da decisão que negou provimento ao agravo. Ainda que a referida data não se encontra correta, porquanto a abertura de processo administrativo se deu em 20.07.2015. Isso posto, ponderou que há de se reconhecer a probabilidade do direito (prescrição) e o perigo de dano, a embasar a antecipação da tutela pretendida.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.
4. A Resolução no 163, de 31 de outubro de 2017 do Contran, prevê em seu art. 23 que os prazos prescricionais previstos na Lei no 9.873, de 23 de novembro de 1999: I - Prescrição da Ação Punitiva: 5 anos, sendo o marco interruptivo da prescrição a abertura do processo administrativo para suspensão/cassação do direito de dirigir.

5. De acordo com o art. 22, caput e parágrafo único da Resolução do CONTRAN no 182/2005, a prescrição da pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH prescreverá em cinco anos, contados da data do cometimento da infração e tal prazo será interrompido com a notificação da instauração do processo administrativo. Nesse sentido: Acórdão 1191477, 07021745120198070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6. Portanto, não se vislumbra a prescrição alegada pelo autor. A propósito tal como constou do acórdão o auto de infração foi lavrado em 26.05.2012, ocasião em o autor tomou ciência. A defesa prévia foi apresentada e indeferida em 20.12.2102 e em 20.07.2015 foi encaminhada notificação para a parte autora comunicando acerca da abertura de processo administrativo em seu desfavor por infringência ao artigo 165. Em 27 de dezembro de 2017 lhe foi aplicada a pena de suspensão do direito de dirigir (ID n. 11755049). Dessa forma, ainda que no acórdão tenha havido erro material quanto a data de notificação da abertura do processo administrativo que, de fato, ocorreu em 20.07.2015, não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, tão pouco da prescrição intercorrente.

7. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

8. Embargos conhecidos e rejeitados.